Tribunal: TJBA
Processo: 8046236-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046236-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Simões Filho para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto à interpretação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919, à suposta relevância de decisão superveniente proferida no RE nº 1.570.114/BA e à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, requerendo efeitos infringentes ao recurso integrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar a incidência da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919; (ii) estabelecer se a decisão superveniente proferida no RE nº 1.570.114/BA impõe revisão do entendimento adotado no agravo de instrumento; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e modificar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia relativa à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 e consigna expressamente que a execução fiscal foi ajuizada antes do marco temporal estabelecido na decisão moduladora. 5. A discordância da parte quanto à interpretação conferida aos precedentes do STF não caracteriza vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. A existência de decisão superveniente no RE nº 1.570.114/BA não impõe automaticamente a revisão do acórdão embargado, sobretudo diante da ausência de demonstração de eficácia vinculante direta apta a desconstituir a conclusão adotada pelo órgão colegiado. 7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 8. O prequestionamento considera-se viabilizado pela oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento do recurso. 9. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou rejulgamento da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador não configura vício integrativo apto ao acolhimento dos embargos de declaração. 3. A existência de decisão superveniente em demanda correlata não impõe revisão automática do acórdão quando ausente eficácia vinculante direta sobre o caso concreto. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa. 5. O prequestionamento considera-se viabilizado pela oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919; STF, RE nº 1.570.114/BA; TJDF, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos do Agravo de Instrumento n° 8046236-82.2025.8.05.0000, da Comarca de Simões Filho, em que figura como, Embargante, CLARO S.A., e, como Embargado, MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.